Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover quanto à petição de ID 27876608, tendo em vista que o pedido liminar já foi examinado pela decisão de ID 27760315, não tendo o peticionante apresentado novas razões que se mostrem suficientes a infirmar o entendimento anteriormente esposado. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora